Tribunal: STF
Processo: Rcl 42321
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Alberto dos Santos e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo 0181500-55.1995.5.17.0008, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    Os reclamantes sustentam, em síntese, que: (i) o ato reclamado, ao denegar seguimento a agravo de instrumento, por ausência de transcendência, acabou por usurpar a competência desta Corte para apreciar eventual recurso extraordinário, tendo em vista que a lei prevê, nessa hipótese, a irrecorribilidade da decisão; (ii) também ocorreu usurpação da competência de órgão colegiado do TST para examinar a questão; (iii) o recurso de revista interposto era cabível.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Destaco que a única alegação desta reclamação passível de exame é a suposta usurpação de competência do STF. 
    No tocante aos demais argumentos trazidos, a reclamação é manifestamente inadmissível, porquanto eles não se enquadram em qualquer hipótese de cabimento. Nesses pontos, o que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Quanto à questão remanescente, entendo que, ao afirmar que a causa não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    […]
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. […]” 
    Com efeito, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida pelo STF, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta Corte, em regra, o STF entende que inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte, pelo TST, quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […]
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    […]
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.505-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator